Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
2. Revelia do Recorrido. O Réu compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou peça de defesa após o decurso de prazo. A ausência de contestação resulta na revelia do Réu, a qual, conforme o art. 344 do CPC, gera presunção de veracidade das alegações dos fatos pelo Autor. Trata-se de presunção relativa, devendo o juiz formar o seu convencimento por meio da análise das alegações em confronto com as provas. Nesse sentido, o Acórdão 1742790 desta Turma. Decretada a revelia do Recorrido.
3. Repetição do indébito. O desconto em duplicidade na conta corrente, referente a pagamento quitado previamente pelo consumidor, impõe a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Nesse sentido, o entendimento desta Turma: Acórdão 1200467.
4. Dano moral. A mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de indenização a título de danos extrapatrimoniais, devendo ser comprovada nos autos alguma situação que transborde os meros dissabores da vida cotidiana, a exemplo de inscrição em cadastro de inadimplentes ou comprometimento da sobrevivência digna, o que não ocorreu na hipótese. A dificuldade na devolução da quantia por via administrativa, bem como o ajuizamento de ação judicial, também não são suficientes para caracterizar o desvio produtivo. Desse modo, não procede a condenação à reparação por danos morais. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1729779, 1767672 e 1639415.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar abusiva a cobrança em duplicidade da fatura de cartão nos meses de maio e junho de 2023 e condenar o Recorrido ao pagamento de R$7.278,94 (sete mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), a título de repetição em dobro do indébito, com correção monetária pelo INPC desde a data das cobranças indevidas, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Determinado o reembolso das custas processuais adiantadas pelo Recorrente (R$ 196,71). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.